Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito da autora ao recebimento de indenização pela utilização exclusiva de imóvel comum pelo ex-cônjuge, afastando pedido de compensação por despesas com financiamento e manutenção do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto aos fundamentos adotados; (ii) contradição interna entre os trechos da decisão; ou (iii) obscuridade que dificulte a compreensão do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado quanto à posse exclusiva do imóvel, ao valor da indenização e à impossibilidade de compensação com valores discutidos em outra ação.
4. Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível nessa via processual.
5. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, é cabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo na ocorrência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Embargos manifestamente protelatórios autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”